Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO MESMO FATO. POSSIBILIDADE. MENOR LAPSO TEMPORAL DE DURAÇÃO MÍNIMA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. NORMA EXPRESSA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A detração penal é um instituto previsto no art. 42 do Código Penal - CP, pelo qual se autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

2. A medida de segurança é modalidade de pena de caráter preventivo e terapêutico, com o objetivo de tratar inimputáveis portadores de periculosidade. O intuito da medida é o de evitar o cometimento de outras infrações penais pelo acusado, e cujo período mínimo de internação é legalmente definido pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) anos, perdurando por prazo indeterminado, até a averiguação da cessação de periculosidade, mediante perícia médica, nos moldes do artigo 97, § 1o, do CP.

3. O período que o apenado, quando imputável, ficou segregado preventivamente pelo mesmo fato que, posteriormente à condenação, sobreveio a necessidade de aplicação de medida de segurança, pode ser computado no prazo mínimo de duração do tratamento, desde que respeite a determinação do legislador referente ao menor prazo estipulado como prazo mínimo, sem dispensar a necessidade de averiguação médica a respeito da cessação ou não da periculosidade e do prazo máximo estipulado pelos Tribunais Superiores para a duração da medida de segurança.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.